Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa) não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional.

2. O exercício do direito de liberdade de informação jornalística somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria. Caso contrário, haverá abuso do direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC (Acórdão 1793135, 07245053920238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023).

3. Recurso conhecido e desprovido.